Tribunal: TJBA
Processo: 8071629-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071629-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: CARLOS JOSE MATEUS JUNIOR

Advogado(s)
:
RODOLFO ELIAS CARVALHO QUADROS BARROS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. A CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071629-09.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO SA
e como
CARLOS JOSE MATEUS JUNIOR.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.